Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que houve falha na prestação dos serviços ofertados pela oficina requerida, uma vez que, apesar de ter seguido todas as orientações do prestador, a motocicleta não foi consertada, tendo sido necessário levar o bem até outra oficina para efetivo conserto.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56901485). Contrarrazões apresentadas (ID 56882045).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão dos serviços que tenha prestado.

4. No caso em análise, o recorrente relata que é proprietário de uma motocicleta Yamaha NMAX 160 e que, em fevereiro de 2023, devido à ocorrência de uma enxurrada na Região Administrativa de Ceilândia, precisou passar com o veículo numa região alagada. Assim, devido à entrada de água no motor, a motocicleta passou a ter sua eficiência comprometida, de modo que foi levada à oficina recorrida. Contudo, o veículo continuou apresentando defeitos, apesar de ter sido levado mais de uma vez à oficina para conserto. Por fim, o recorrente encaminhou a motocicleta a uma oficina autorizada, onde foi efetivado o reparo.

5. A responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. Portanto, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus do recorrente demonstrar a existência de nexo causal entre os defeitos que acometeram a motocicleta e os serviços prestados pelo recorrido.

6. Do exame dos autos, nota-se que, no ID 56881771, foi juntado o orçamento feito pela oficina recorrida e, no ID 56881772, o pagamento dos serviços prestados na primeira vez que a motocicleta esteve na oficina. Por sua vez, nos IDs 56881798, 56881799 e 56881800 foram juntadas as notas fiscais dos serviços prestados pela oficina autorizada pela Yamaha, que realizou o efetivo conserto da motocicleta. Da análise conjunta dos documentos, depreende-se que diversas peças inclusas no orçamento do recorrido também constam nas notas fiscais da segunda oficina, como “gaxeta da tampa do cabeçote”, “gaxeta do cabeçote do cilindro”, “gaxeta da tampa da carcaça”, “retentor da haste da válvula”, “biela do motor”, etc. Pode-se depreender, portanto, que o serviço teve que ser refeito na oficina autorizada.
7. Assim, verificada a falha na prestação do serviço prestado pela oficina recorrida, resta configurado o nexo causal entre a conduta do requerido e os defeitos apresentados após o primeiro conserto. Cabível, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais efetivamente sofridos, comprovados e postulados na petição inicial, totalizando R$ 2.940,97 (IDs 56881772, 56881773, 56881783, 56881785 e 56881786). Não é possível a inclusão dos valores indicados em réplica, ID 56881960, em observância à impossibilidade de aditamento do pedido, sem o consentimento do réu, após a sua citação (art. 329 do Código de Processo Civil).
8. Por outro lado, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, referente ao que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar devido à má prestação do serviço (art. 402 do Código Civil), requer prova da sua ocorrência e extensão, o que não se observa nos autos. A parte autora juntou declarações de seus empregadores onde consta a informação de que ele presta serviços informais de entrega de produtos alimentícios (IDs 56882031, 56882032 e 56882033), todavia, inexiste nos autos prova da renda média percebida a partir destes serviços na época da ocorrência do fato. Destarte, incabível a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes. Nesse sentido: Acórdão 1832861, 07345531220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024; Acórdão 1787452, 07030164020238070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, apesar de o inadimplemento contratual e a demora no conserto do veículo terem gerado inconveniências ao autor, não foi demonstrada a ocorrência de ofensa à sua esfera extrapatrimonial, nem aos seus direitos da personalidade. Precedente: Acórdão 1710967, 07095361420228070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Assim, inadmissível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.940,97 (dois mil e novecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), atualizados monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.